Tribunal: TJDFT
Processo: 0738282-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Validade de assinaturas eletrônicas em cédulas de crédito bancário. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Preclusão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta por embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a validade das assinaturas digitais apostas em cédulas de crédito bancário, bem como a regularidade dos encargos e da outorga uxória.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o mútuo tomado destina-se a capital de giro e fluxo de caixa empresarial; (ii) são válidas as assinaturas eletrônicas apostas em cédulas de crédito bancário não certificadas pela ICP-Brasil; (iii) houve cerceamento de defesa pela ausência de inversão do ônus da prova; e (iv) há preclusão quanto ao tema da validade das assinaturas.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica não caracteriza relação de consumo, porquanto o mútuo destinava-se expressamente ao capital de giro e fluxo de caixa empresarial, configurando típica relação empresarial voltada ao fomento da atividade econômica desenvolvida, afastando-se a destinação final do produto ou serviço.
4. Afastada a relação consumerista, repele-se a tese de cerceamento de defesa fundada na ausência de inversão do ônus probatório, esvaziado o substrato legal que alicerçava tal pretensão.
5. A assinatura eletrônica simples, fundada na liberdade das formas contratuais vigente no ordenamento jurídico brasileiro, mostra-se válida quando não há impugnação concreta ao negócio jurídico subjacente, inexistindo negativa quanto ao efetivo recebimento dos valores mutuados ou à celebração do ajuste contratual.
6. Opera-se a preclusão quanto à discussão da validade formal das assinaturas, porquanto a matéria foi definitivamente decidida em acórdão proferido nos autos da execução primitiva, do qual o apelante participou mediante apresentação de contrarrazões, e contra a qual não houve interposição de recurso.
IV. Dispositivo.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 508; CC, arts. 104 e 107; Lei no 4.595/1964, art. 18, § 1o; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 14.063/2020; Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2055953, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 08.10.2025; TJDFT, Acórdão 1984415, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1705010, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18.05.2023.